Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-62.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Adulteração de sinal de veículo automotor e falsa identidade – Preliminar arguida afastada - Autoria e materialidade delitivas comprovadas em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor - Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas - No que tange ao delito de falsa identidade, não houve qualquer possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Adulteração de sinal de veículo automotor e falsa identidade – Preliminar arguida afastada - Autoria e materialidade delitivas comprovadas em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor - Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas - No que tange ao delito de falsa identidade, não houve qualquer possibilidade de prejuízo à Administração Pública, pois a verdadeira identidade da ré foi descoberta antes da lavratura do auto de prisão em flagrante - Absolvição decretada quanto a este crime - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000858883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500296-62.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
KELLY CRISTIANE DE JESUS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR UNANIMIDADE,
rejeitaram as preliminares arguidas e, no mérito, POR MAIORIA DE VOTOS,
deram parcial provimento ao recurso da defesa, apenas e tão somente para
absolver a apelante de ter infringido o artigo 307 do CTB; vencido em parte, o
Relator sorteado, Des. Willian Campos, que negava provimento ao recurso e
declara. Acórdão com o Revisor, Des. Ricardo Sale.
Sustentou oralmente o Dr. Gustavo Henrique Albuquerque e fez
uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR, vencedor, WILLIAN CAMPOS, vencido,
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 2 de julho de 2020
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500296-62.2018 Praia Grande
Apelante: Kelly Cristiane de Jesus Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.826
APELAÇÃO CRIMINAL - Adulteração de sinal de veículo
automotor e falsa identidade Preliminar arguida afastada -
Autoria e materialidade delitivas comprovadas em relação ao
crime de adulteração de sinal de veículo automotor - Decisão
condenatória que se impõe Impossibilidade de absolvição -
Penas readequadas - No que tange ao delito de falsa
identidade, não houve qualquer possibilidade de prejuízo à
Administração Pública, pois a verdadeira identidade da ré foi
descoberta antes da lavratura do auto de prisão em flagrante -
Absolvição decretada quanto a este crime - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 234/240, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar KELLY
CRISTIANE DE JESUS SANTOS, devidamente qualificado nos
autos, como incursa nas sanções dos artigos 307 e 311, ambos do
Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao
cumprimento de 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de
detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no mínimo legal, sendo a pena privativa de
liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e à
prestação pecuniária correspondente ao pagamento de 04 (quatro)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salários mínimos.
Pretende-se com o presente recurso (fls.
271/306),
preliminarmente,
a
nulidade
da
sentença,
por
cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de diligência ou
por negativa de prestação jurisdicional, em razão de ausência de
apreciação de todas as teses defensivas. Em pedido liminar,
requer a revogação das medidas cautelares, as quais não podem
ser executadas antes do trânsito em julgado da condenação. No
mérito, em relação ao crime de adulteração de veículo automotor,
postula absolvição por negativa de autoria, dizendo que foi
incriminada injustamente pelo ex-namorado, ou por atipicidade da
conduta, afirmando que a adulteração era grosseira, perceptível a
olho nu. Subsidiariamente, sustenta a fragilidade do conjunto
probatório, afirmando que o laudo pericial era inconclusivo e que os
depoimentos dos policiais devem ser recebidos com reservas. No
que tange ao crime de falsa identidade, postula absolvição por
atipicidade da conduta, face à ausência de dolo. Como teses
absolutórias alternativas, alega estar provada a inexistência do
crime, seja pela negativa de autoria, seja pela falta de conduta
capaz de ludibriar os agentes públicos, seja pelo fato da ré portar
consigo seus documentos verdadeiros o que caracterizaria crime
impossível
e, por fim, em razão da ausência de uma das
elementares do crime, isto é, obtenção de vantagem ilícita para si
ou para terceiro. Subsidiariamente, requer a concessão de justiça
gratuita e redução da prestação pecuniária.
Regularmente
processado
o
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 311/322,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo não provimento do recurso (fls. 348/365).
É o relatório.
Afastada a preliminar, o recurso interposto
merece parcial provimento.
Preliminarmente, não houve o sustentado
vício decorrente do indeferimento de ofício à Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), a fim de informar quem seria o titular
da linha onde supostamente Ronaldo dos Matos Santos, seu ex-
namorado, teria admitido, por mensagens via aplicativo whatsapp
que teria feito uma “brincadeira” com a recorrente, colocando fita
isolante em sua placa.
Conforme bem discorreu o d. magistrado,
competia à defesa o ônus de provar suas alegações no sentido de
que terceiro promoveu a adulteração das placas do automóvel, sem
o seu conhecimento, observado que, pelo conteúdo das
mensagens de fls. 99/100, o suposto autor da adulteração das
placas se declarou profundamente arrependido e poderia depor em
Juízo em favor da acusada, o que não ocorreu.
Importante salientar que a convicção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado sobre cada caso concreto é que determinará a
necessidade, ou não, da realização de perícias ou eventuais oitivas.
Isso porque, o condutor do processo é que forma o seu
convencimento pela livre apreciação da prova, cabendo a ele
efetuar o juízo a respeito da necessidade de sua produção,
evitando aquelas de caráter desnecessário ou protelatórias, não
havendo obrigatoriedade por parte do juiz sentenciante quanto à
determinação da realização de todas as provas requeridas pela
defesa.
Nos ensina Eugênio Pacelli de Oliveira:
“embora se cuide de direito, isso não impede
que o juiz da causa examine a pertinência da
prova requerida (ver, por exemplo, art. 400, §
1o, CPP), tendo em vista que cabe a ele a
condução do processo, devendo, por isso
mesmo,
rejeitar
as
diligências
manifestamente protelatórias.” (Curso de
Processo Penal. 10a ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008.p.294)
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
PENAL.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ARTIGO 1o,
I, DO DECRETO LEI No 201/67. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”.
SUSCITADOS
VÍCIOS
NA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE
DE
O
MAGISTRADO
INDEFERIR
PROVAS
CONSIDERADAS
IRRELEVANTES,
IMPERTINENTES
OU
PROTELATÓRIAS.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É possível ao
magistrado, nos termos do artigo 400, § 1o, do
Código de Processo Penal, indeferir as provas
consideradas
irrelevantes,
impertinentes
ou
protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. (...)
8. Agravo regimental desprovido.
(RHC 153941 AgR, Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 25/05/2018)
Outrossim, segundo a legislação penal
vigente, é imprescindível quando se tratar de alegação de nulidade
de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em
consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado
pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis:
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. ACÓRDÃO
FUNDADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
harmônica
no
sentido
de
que
a
eventual
inobservância do art. 226, do Código de Processo
Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária
a efetiva demonstração de prejuízo. II. Agravo
Regimental improvido.” (AgRg no AREsp: 304970
RS 2013/0078587-0, 5a Turma, Rel. Min. Regina
Helena Costa, j. em 06.05.2014)
Ademais, é de curial sabença que o
Magistrado não está obrigado a enfrentar todas as teses
defensivas, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada
e esclareça a opção adotada.
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Embargos de declaração. Porte ilegal de arma de
fogo. Alegada omissão por não haver apreciado a
tese de impossibilidade de coautoria em crime de
mão própria. Magistrado que não está obrigado a
rebater expressamente cada tese defensiva, desde
o conjunto da decisão aponte a opção adotada pelo
julgador. Acórdão que claramente opta por atribuir
responsabilidade ao embargante. Outrossim, o
crime em questão não se classifica como de mão
própria.
Embargos
rejeitados”
(ED's
no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0024961-45.2012.8.26.0564, 16a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. em
06.09.2016)
Por fim, o pedido liminar de revogação das
medidas cautelares, sob o argumento de que não podem ser
executadas antes do trânsito em julgado da condenação igualmente
não prospera.
A acusada foi presa em flagrante delito em
23 de janeiro de 2018 e, em audiência de custódia realizada no dia
seguinte (fls. 42/44), teve revogada a sua prisão cautelar, sendo
concedida a liberdade provisória, cumulada com a fixação de
medidas cautelares, previstas no artigo 319, incisos I e IV, do
Código de Processo Penal, consistentes em comparecimento
mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem
como proibição de ausentar-se da comarca ou mudar de domicílio
sem prévia autorização do Juízo e, por fim, fixado o compromisso
de comparecer a todos os atos do processo e não mudar de
endereço sem prévia autorização do juízo.
Assim sendo, as medidas cautelares foram
fixadas em decorrência da concessão de liberdade provisória, como
medida alternativa à prisão cautelar durante todo o processo, sendo
ilógico o argumento de que tais medidas cautelares somente
poderiam ser cumpridas após o trânsito em julgado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastada as preliminares, passa-se à análise
do mérito recursal.
A apelante foi condenada como incursa nos
artigos 307 e 311, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69
do Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia,
entre os dias 22 e 23 de janeiro de 2018, em horário e local
ignorados, na comarca de Praia Grande, adulterou sinal
identificador do veículo Renault Logan, prata, placas OPC-9585, de
sua propriedade, bem como, no dia 23 de janeiro de 2018, por volta
das 04h40min, na Rodovia SP 055, km 294, pista oeste, Caiçara,
na comarca de Praia Grande, atribuiu a si falsa identidade, visando
a obtenção de vantagem, em proveito próprio.
Segundo
apurado,
Kelly
teve
a
sua
habilitação para a condução de veículo automotor suspensa,
penalidade cujos efeitos perduraram até o dia 22 de janeiro de
2018. Mesmo impedida de dirigir, a denunciada assumiu a
condução de seu veículo na noite do dia 22 de janeiro, rumando a
um karaokê. Buscando burlar eventuais fiscalizações de trânsito, a
denunciada adulterou as placas de seu veículo com fita isolante,
transformando o número “9” em “8”. Além disso, levou consigo a
habilitação da irmã, pretendendo passar-se por ela, caso
necessário. Já na madrugada do dia 23, Policiais Militares
Rodoviários avistaram o veículo da acusada trafegando lentamente
pela rodovia e resolveram pesquisar o número do emplacamento.
Para a surpresa dos agentes públicos, a numeração das placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertencia a veículo de modelo diverso, razão pela qual Kelly foi
abordada. Durante a vistoria do veículo, os policiais constataram a
adulteração do emplacamento. Ademais, constataram que a
apelante não era a pessoa da fotografia constante na carteira de
habilitação por ela apresentada. Kelly insistia chamar-se Claudia
Marcia de Jesus Forte, nome indicado na CNH. No entanto, os
policiais acabaram encontrando a habilitação da denunciada no
interior do veículo, ocasião em que ela acabou revelando sua
verdadeira identidade.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos em relação
ao delito de adulteração de sinal de veículo automotor, sendo de
rigor a absolvição da ré em relação ao delito de falsa identidade,
inserto no artigo 307, do Código Penal.
Com efeito, respeitados os posicionamentos
em sentido contrário, deve ser reconhecida a atipicidade em relação
ao delito de falsa identidade.
Isso porque, o fato de Kelly ter se
identificado com o nome de sua irmã quando da abordagem em
nada prejudicou o andamento da persecução penal, posto que
momentos depois, ainda na abordagem policial, já foi descoberta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua verdadeira identidade. Inclusive, o auto de prisão em flagrante
foi lavrado com o nome correto da ré. Ou seja, não houve qualquer
possibilidade de prejuízo à Administração Pública ou de vantagem
indevida.
Como leciona Celso Delmanto acerca da
falsa identidade: “(...) para que haja crime, é preciso que a conduta
tenha relevância jurídica, isto é, que seja capaz efetivamente de
causar benefício, em proveito próprio ou alheio, ou dano a outrem”
(in Código Penal Comentado, 8a Ed., Saraiva, p. 880).
Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS e FALSA IDENTIDADE.
Manutenção da condenação pelo primeiro delito.
Palavra dos policiais e de uma testemunha da fase
administrativa. Versão do réu isolada. Condenação
e penas mantidas. No que tange ao delito de falsa
identidade, não houve qualquer possibilidade de
prejuízo à Administração Pública, pois a verdadeira
identidade do réu foi descoberta antes da lavratura
do auto de prisão em flagrante. Absolvição
decretada quanto a este crime. Apelo parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação
Criminal
1500190-21.2019.8.26.0551;
Relator
(a): Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Limeira - 3a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
13/10/2020;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13/10/2020)
Portanto, de rigor a absolvição da acusada
do delito inserto no artigo 307, do Código Penal, com fundamento
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Contudo, em relação ao crime inserto no
artigo 311 do Código Penal, de rigor a manutenção de sua
condenação.
A materialidade do delito está devidamente
comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11) e
laudo pericial (fls. 126/129).
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Com efeito, o policial Nilson, em ambas as
oportunidades em que ouvido, reconheceu a acusada e declarou
que, na data dos fatos, a acusada passou com veículo
Renault/Logan em velocidade incompatível com a via. Ao efetuarem
a pesquisa da placa, constatou-se que se tratava de veículo
“Toyota”, produto de roubo. Realizada a abordagem, verificaram
que as placas estavam com fita adesiva preta no número “9”,
fazendo-o parecer o número “8”. A ré negou a adulteração,
alegando que se tratava de brincadeira de crianças da escola em
que trabalha. Em seguida, solicitaram sua habilitação e quando a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entregou, constataram que não era dela, porém a ré insistiu em
sentido contrário. Acrescentou que em revista no veículo
encontraram a carteira de habilitação original da ré, vencida, no
porta-luvas. Ela, porém, continuou insistindo que era a pessoa da
primeira CNH apresentada. Levada à delegacia, mudou a versão
sobre os fatos, afirmando que a pessoa da foto da CNH era sua
irmã e que se passou por ela porque sua carteira de habilitação
estava suspensa. Esclareceu que a adulteração do veículo foi feita
com fita adesiva preta, não com tinta. Apenas constataram a
adulteração quando estavam próximos ao veículo. Acrescentou que
o tipo de adulteração realizada é capaz de enganar sistemas de
fiscalização, como radares. A abordagem foi feita de madrugada,
por volta das 02 horas e o local possuía iluminação (fls. 04 e mídia).
O policial Flávio Silva Gomes, ouvido somente
na fase administrativa, corroborou o relato de Nilson, acrescentando
que a ré, ao mostrar CNH apresentou-se como Cláudia Márcia de
Jesus Forte, alegando ter feito cirurgia plástica no nariz ao ser
confrontada pelos policias que a foto não correspondia ao seu
rosto. Narrou, ainda, que na vistoria veicular, localizaram a CNH e a
cédula de identidade pertencentes à acusada, com fotografias
coincidentes à pessoa abordada (fls. 03).
As declarações dos policiais que atenderam
a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma
vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função
pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas
colhidas nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento
da verdade ou que estão em desconformidade com
o restante da prova” (TJSP
Apelação no
1.364.617/5 Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte” (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta
Turma)
A testemunha Caio Vinícius Rodrigues
Silveira disse que na data dos fatos, convidou todas suas alunas
para irem em duas casas de entretenimento e, quando retornavam
no carro da acusada, foram abordados pela viatura policial,
solicitando que encostassem e descessem do veículo com
documentos, uma vez que o veículo era produto de furto. Em
seguida, o policial colocou a lanterna na placa do carro e perguntou
se eles sabiam que a placa estava adulterada, observado que era
nítida a adulteração, pois a parte com fita isolante preta não refletia
quando iluminada, o que foi por eles negado. Após, a ré retirou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento da bolsa e entregou aos policiais, sendo questionada se
o documento era dela, tendo afirmado que sim. Acrescentou que
ela falou o nome dela, acreditando que ela trocou os documentos,
pois estava muito nervosa, além de estar muito escuro o local da
abordagem. Os policiais realizaram vistoria no carro e acharam
outra carteira de habilitação na bolsa da ré. Acrescentou, por fim,
que a adulteração na placa do carro era com fita isolante, não
apresentando resquícios de tinta, e era possível perceber a
adulteração um pouco de longe.
Na fase inquisitiva, a acusada negou o crime
de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mas
confessou o delito de falsa identidade, admitindo que passou-se por
sua irmã porque ficou assustada com o fato dos policiais terem
afirmado que seu carro era roubado (fls. 06).
Em juízo, a ré negou ter adulterado sinal
identificador do referido automóvel e tampouco ter cometido o crime
de falsa identidade. Narrou que voltava de um encontro com amigos
no seu veículo e, por volta das 03 horas, foi abordada pelos
policiais. Disse que abordagem foi ostensiva e violenta, tendo os
policiais afirmado que o carro era roubado. Afirmou ter saído do
carro com uma das carteiras nacionais de habilitação (CNH) em
mãos, pois possuía duas no porta-luvas de seu carro, uma sua e
outra da sua irmã. Alegou que ao entregar a habilitação não sabia
qual delas seria, pois o local não era iluminado, não estava usando
óculos de leitura e não possuía tempo para olhar, já que os policiais
pediram que ela saísse rapidamente do veículo. Em seguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confirmou que após a abordagem, constatou a fita isolante nas
placas, mas alegou desconhecer tal adulteração. Disse que não
soube informar aos policias o autor da adulteração, contudo,
posteriormente, alegou ter recebido mensagens via aplicativo de
whatsapp de pessoa com quem havia se relacionado há
determinado tempo, chamado “Ronaldo Matos” e ele teria
confessado a adulteração com fita isolante um dia antes (mídia).
Todavia,
a
versão
apresentada
pela
recorrente restou completamente isolada das demais provas
carreadas aos autos, além de apresentar notórias inconsistências, o
que contribui para emprestar maior credibilidade aos demais
depoimentos prestados.
Portanto,
inafastável
o
r.
decreto
condenatório, sendo de rigor manter sua condenação pelo crime de
adulteração de sinal de veículo automotor, inserto no artigo 311, do
Código Penal, sendo impossível, portanto, se falar em absolvição,
sob o fundamento da insuficiência probatória.
Impossível, também, se falar em atipicidade
da conduta, pois a alteração de placa configura, indubitavelmente,
crime de adulteração de sinal identificador de veículo, conforme já
reconhecido amplamente por este Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL - Adulteração de sinal
identificador de veículo automotor - Pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade
da conduta - Impossibilidade. De acordo com os
arts. 114 e 115 do CTB, placa é um sinal
identificador externo do veículo e, portanto, aquele
que a adultera por qualquer meio, incorre no tipo
previsto no art. 311 do CP Precedentes do STJ
Condenação mantida - Penas e regime bem
dosados Recurso não provido. (Tribunal de Justiça
de São Paulo - Relator: Des. Camilo Léllis;
Comarca: Itapetininga; Órgão julgador: 4a Câmara
de Direito Criminal; Data do julgamento: 28/06/2016;
Data de registro: 04/07/2016)
Destarte, “a conduta típica é a de adulterar,
ou seja, mudar, alterar, modificar, contrafazer, falsificar, deformar,
deturpar, ou remarcar, marcar de novo o número ou o sinal
identificador do veículo, de seu componente ou equipamento, pouco
importando o processo utilizado. Objeto material é o veículo
automotor, ou seja, o que se move mecanicamente, especialmente
a motor de explosão, para transporte de pessoas ou carga
(automóveis, utilitários, caminhões, ônibus, motocicletas etc.). A
conduta pode incidir não só sobre o número do chassi do veículo
como qualquer sinal identificador (números, marcas, placas
logotipos etc.) de qualquer componente ou equipamento (motor,
vidros, peças etc.). As placas dianteira e traseira do veículo são
sinais identificadores externos do veículo também obrigatórios
nos termos do que dispõe o art. 115 do Código de Trânsito
Brasileiro. Ainda segundo o CTB, conduzir o veículo com o lacre, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de
identificação violado ou falsificado constitui infração de trânsito (art.
230, I) e a utilização de veículo sem placas, com placas falsas ou
adulteradas é prevista como circunstância agravante nos crimes de
trânsito (art. 298, II)” (Mirabete, Julio Fabbrini, “Código Penal
Interpretado”, 6a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 2355, grifos nossos).
Corroborando tal entendimento, assim se
manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como o
Pretório Excelso:
“HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.
TROCA DE PLACAS. ADULTERAÇÃO DESINAIS
IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ARTIGO 311, DO CÓDIGOPENAL. TIPICIDADE. 1.
Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal,
a prescrição oregula-se em oito anos, se o máximo
da pena é superior a dois anos e não excede a
quatro. 2. Assim sendo, não há se falar em
prescrição da pretensão punitiva, pois o réu foi
condenado à pena de 3 anos de reclusão. 3. A
substituição de placa original de veículo automotor
constitui adulteração de sinal identificador, tipificada
no art. 311, do Código Penal. 4. Ordem denegada”
(HC no 110167/MS, Rel. Adison Vieira Macabu
(Desembargador convocado do TJ/RJ, j. em
03.11.2011).
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
TROCA
DE
PLACAS
IDENTIFICADORAS
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL. CONFIGURAÇÃO DE CRIME, E NÃO
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVA
QUANTO À AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
Consoante
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça, depreende-se do art.
311 do CP que a norma nele inserida tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivo precípuo resguardar a autenticidade do
sinal identificador de veículo automotor, de seu
componente ou equipamento, prescindindo de
finalidade específica do agente para a sua
caracterização. 2. A simples troca da placa
original do veículo por outra, ainda que não
caracterizada a finalidade de fraudar a fé pública,
configura o delito previsto no art. 311 do Código
Penal. 3. Não havendo nenhuma comprovação
quanto ao dolo do delito imputado ao recorrido, deve
ser mantida a absolvição pela prática do crime
previsto no art. 311 do CP. 4. Recurso conhecido e
improvido” (REsp no 822062/RS, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. em 29.09.2009) (grifou-se)
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO ESPECÍFICO.
INEXIGÊNCIA. TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE
DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. Configura-se
o crime de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor, previsto no art. 311 do Código
Penal, a prática dolosa de adulteração e troca das
placas automotivas, não exigindo o tipo penal
elemento subjetivo especial ou alguma intenção
específica. Precedente. Habeas corpus denegado”
(STF, HC no 108097/RS,
Rel. Min. Rosa Weber, j.
em 15.05.2012).
Conforme se observa dos autos, o laudo pericial
de fls. 126/129 atestou que “foi constatada adulteração com
utilização de tinta de cor preta na placa dianteira alterando o
primeiro caráter numérico de 9 para 8, assim, a placa correta é:
OPC9585 Praia Grande/SP” (fls. 127).
Conquanto o referido laudo tenha atestado que
adulteração realizada na placa foi com tinta, ao passo que a prova
oral é unânime em afirmar que foi com fita isolante, tal divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não tem o condão de absolver a apelante, pois a adulteração de
sinal identificador de veículo automotor é típica independentemente
da forma pela qual a modificação for realizada (seja por pintura ou
colocação de fita isolante), pois o bem juridicamente protegido pelo
tipo penal é a fé pública.
Ademais, a afirmação que a adulteração era
grosseira, perceptível a olho nu, também não configura a
atipicidade da conduta, pois o policial Nilson afirmou em Juízo que
o tipo de adulteração realizada é capaz de enganar sistemas de
fiscalização, como radares. Além disso, ao passar pela viatura
policial, os policias não constataram, de plano, a adulteração, mas
somente após a consulta da placa, em que verificaram que o
veículo era roubado. Tem-se, ainda, que a adulteração não era
visível a olho nu, tanto que os policiais iluminaram a placa com uma
lanterna e só então perceberam que uma parte do número não
refletia, como, inclusive, disse a testemunha de defesa Caio em
Juízo.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação da acusada como incursa no artigo 311, do Código
Penal, passa-se à análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal cominado à espécie, qual seja, 03 (três) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, em
razão das circunstâncias judiciais favoráveis da apelante.
Na segunda e terceira fase, à míngua de
circunstâncias modificativas nada deve ser alterada, totalizando a
pena, definitivamente, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Fica mantido o regime prisional aberto para
início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, vez que a acusado ostenta bons antecedentes e é
primária.
Mantém-se também a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniário, no
valor de 04 (quatro) salários mínimos.
Neste ponto, não assiste razão à apelante ao
pleitear a redução da prestação pecuniária.
Consta dos autos, que a ré era professora e
doutoranda pela USP, além de corretora de imóveis (cf. fls. 109/112),
possuindo, assim, condições de arcar com a prestação pecuniária de
lhe foi imposta, cuja redução poderia gerar a sensação de
impunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, não merece guarida o pedido de
justiça gratuita formulado pela defesa. Não obstante a gratuidade
processual possa ser requerida a qualquer tempo, é certo que o
apelante não de desincumbiu de provar a impossibilidade de arcar
com estas despesas, razão pela qual o referido pedido deve ser
apreciado pelo Juízo das Execuções Criminais, Juízo este
competente para verificar, com maior propriedade, a condição de
hipossuficiência econômica do recorrente e, ainda, se o caso,
determinar o sobrestamento da exigência do pagamento das custas
processuais, pelo prazo estabelecido pelo artigo 12, da Lei no
1.060/1950.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, para absolver a acusada do delito inserto no artigo 307, do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código
de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença de
primeiro grau.

Ricardo Sale Júnior
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-62.2018.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelante: Kelly Cristiane de Jesus Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO No 51.904
Respeitada a convicção da douta maioria, dela ouso divergir
em relação à absolvição da apelante pelo delito previsto no artigo 307 do Código
Penal, eis que, quanto às preliminares, foram bem analisadas e rejeitadas.
Consta dos autos que no dia 22 de janeiro de 2018, por volta
das 21h30min, na Avenida Mallet, na comarca de Praia Grande, Kelly Cristiane de
Jesus Santos violou sanção administrativa de suspensão de sua habilitação para
a condução de veículo automotor, tipificada no art. 307, da Lei no 9.503/97 (Código
de Trânsito Brasileiro).
Consta, ainda, que, entre os dias 22 e 23 de janeiro de 2018,
em horário e local ignorados, na comarca de Praia Grande, Kelly Cristiane de Jesus
Santos adulterou sinal identificador do veículo Renault Logan, prata, placas OPC-
9585, de sua propriedade, sendo incursa no art. 311, do Código Penal.
Consta, ainda, que, no dia 23 de janeiro de 2018, por volta
das 04h40min, na Rodovia SP 055, km 294, pista oeste, Caiçara, na comarca de
Praia Grande, Kelly Cristiane de Jesus Santos atribuiu a si falsa identidade, visando
a obtenção de vantagem, em proveito próprio, conduta prevista no art. 307 do
Código Penal.
Cumpre ressaltar, primeiramente, que a acusada foi
absolvida em primeiro grau do delito previsto no art. 307, da Lei no 9.503/97, em
relação ao crime de dirigir sem habilitação, diante da natureza administrativa da
suspensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos demais crimes pelos quais foi denunciada, a
condenação era mesmo de rigor.
Na fase inquisitiva, na presença de defensor constituído, a
acusada negou o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
mas confessou o delito de falsa identidade, admitindo que passou-se por sua irmã
porque ficou assustada com o fato dos policiais terem afirmado que seu carro era
roubado (fls. 06).
Em juízo, a ré negou ter adulterado sinal identificador do
referido automóvel e tampouco ter cometido o crime de falsa identidade. Narrou que
voltava de um encontro com amigos no seu veículo e, por volta das 03 horas, foi
abordada pelos policiais. Disse que abordagem foi ostensiva e violenta, tendo os
policiais afirmado que o carro era roubado. Afirmou ter saído do carro com uma das
carteiras nacionais de habilitação (CNH) em mãos, pois possuía duas no porta-luvas
de seu carro, uma sua e outra da sua irmã. Alegou que ao entregar a habilitação não
sabia qual delas seria, pois o local não era iluminado, não estava usando óculos de
leitura e não possuía tempo para olhar, já que os policiais pediram que ela saísse
rapidamente do veículo. Em seguida, confirmou que após a abordagem, constatou a
fita isolante nas placas, mas alegou desconhecer tal adulteração. Disse que não
soube informar aos policias o autor da adulteração, contudo, posteriormente, alegou
ter recebido mensagens via aplicativo de whatsapp de pessoa com quem havia se
relacionado há determinado tempo, chamado “Ronaldo Matos” e ele teria confessado
a adulteração com fita isolante um dia antes (mídia).
Todavia, sua versão exculpatória não está em harmonia com
as demais provas dos autos.
O policial Nilson, em ambas as oportunidades em que
ouvido, reconheceu a acusada e declarou que, na data dos fatos, a acusada passou
com veículo Renault/Logan em velocidade incompatível com a via. Ao efetuarem a
pesquisa da placa, constatou-se que se tratava de veículo “Toyota”, produto de roubo.
Realizada a abordagem, verificaram que as placas estavam com fita adesiva preta no
número “9”, fazendo-o parecer o número “8”. A ré negou a adulteração, alegando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se tratava de brincadeira de crianças da escola em que trabalha. Em seguida,
solicitaram sua habilitação e quando a ré entregou, constataram que não era dela,
porém a ré insistiu em sentido contrário. Acrescentou que em revista no veículo
encontraram a carteira de habilitação original da ré, vencida, no porta-luvas. Ela,
porém, continuou insistindo que era a pessoa da primeira CNH apresentada. Levada à
delegacia, mudou a versão sobre os fatos, afirmando que a pessoa da foto da CNH
era sua irmã e que se passou por ela porque sua carteira de habilitação estava
suspensa. Esclareceu que a adulteração do veículo foi feita com fita adesiva preta,
não com tinta. Apenas constataram a adulteração quando estavam próximos ao
veículo. Acrescentou que o tipo de adulteração realizada é capaz de enganar
sistemas de fiscalização, como radares. A abordagem foi feita de madrugada, por
volta das 02 horas e o local possuía iluminação (fls. 04 e mídia).
O policial Flávio Silva Gomes, ouvido somente na fase
administrativa, corroborou o relato de Nilson, acrescentando que a ré, ao mostrar
CNH apresentou-se como Cláudia Márcia de Jesus Forte, alegando ter feito cirurgia
plástica no nariz ao ser confrontada pelos policias que a foto não correspondia ao seu
rosto. Narrou, ainda, que na vistoria veicular, localizaram a CNH e a cédula de
identidade pertencentes à acusada, com fotografias coincidentes à pessoa abordada
(fls. 03).
A testemunha Caio Vinícius Rodrigues Silveira disse que na
data dos fatos, convidou todas suas alunas para irem em duas casas de
entretenimento e, quando retornavam no carro da acusada, foram abordados pela
viatura policial, solicitando que encostassem e descessem do veículo com
documentos, uma vez que o veículo era produto de furto. Em seguida, o policial
colocou a lanterna na placa do carro e perguntou se eles sabiam que a placa estava
adulterada, observado que era nítida a adulteração, pois a parte com fita isolante
preta não refletia quando iluminada, o que foi por eles negado. Após, a ré retirou o
documento da bolsa e entregou aos policiais, sendo questionada se o documento era
dela, tendo afirmado que sim. Acrescentou que ela falou o nome dela, acreditando
que ela trocou os documentos, pois estava muito nervosa, além de estar muito escuro
o local da abordagem. Os policiais realizaram vistoria no carro e acharam outra
carteira de habilitação na bolsa da ré. Acrescentou, por fim, que a adulteração na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
placa do carro era com fita isolante, não apresentando resquícios de tinta, e era
possível perceber a adulteração um pouco de longe.
Esse o conjunto probatório colhido nos autos.
A condenação pelo delito de falsa identidade era medida de
rigor.
Na fase inquisitiva, a ré confessou o delito de falsa
identidade, admitindo que passou-se por sua irmã porque ficou assustada com o fato
dos policias terem afirmado que seu carro era roubado (fls. 06).
Em Juízo apresentou versões contraditórias, pois na primeira
fase do interrogatório alegou ter saído do carro com uma das habilitações em mãos,
dela ou da irmã, sem saber identificar qual, porque não estava usando óculos de
leitura e o local estava escuro. Num segundo momento, ao ser inquirida novamente
pelo d. Promotor oficiante, disse que os policiais teriam achado o documento no
interior do veículo, sequer sabendo onde o documento se encontrava.
Como se vê, a versão da acusada é extremamente
destoante, ao passo que sua confissão policial está de acordo com os depoimento dos
policiais, firmes e harmônicos, no sentido de que ela realmente apresentou a CNH da
irmã no momento da abordagem e, na delegacia, admitiu a conduta, repelidas, assim,
as teses de absolvição por ausência de dolo, negativa de autoria ou que sua conduta
não seria capaz de ludibriar os policiais.
Aliás, também não socorre a apelante a alegação de que a
CNH de sua irmã também estava vencida (fls. 16) e, com isso, ela não teria qualquer
proveito ao passar-se por sua irmã, pois a atribuição de falsa identidade constitui
delito formal, sendo desnecessária para a sua consumação a obtenção da vantagem
própria ou outrem, ou ainda, a ocorrência de danos a terceiros (AgRg no REsp
1697955/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 23/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastada, também, a tese de crime impossível, em virtude da
ré portar seus documentos verdadeiros, pois não foi a CNH verdadeira que ela
apresentou à autoridade policial, bastando isso para a consumação do delito, uma vez
que ela alcançou seu intento de ludibriar os agentes públicos, concluindo, assim, que
a simples posse dos documentos verdadeiros não tornou impossível a consumação
do crime.
Pelo meu voto, portanto, mantinha a condenação também
pelo crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal.
Da reprimenda.
As penas para ambos os delitos, porquanto fixadas no
mínimo legal diante da ausência de agravantes ou atenuantes, bem como de causas
de diminuição ou de aumento de penas, devem ser mantidas, estabelecidas em 03
anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, em
relação ao crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, e 03 meses de
detenção, como incursa no art. 307, do mesmo diploma legal.
Somadas as penas (art. 69 do CP), resulta o total de 03
anos de reclusão, pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, e 03 meses de
detenção.
O regime aberto para o início do cumprimento da carcerária
é compatível com a primariedade da acusada e com o montante de pena
estabelecida, mostrando-se suficiente para reprovação e prevenção do delito.
Em razão do preenchimento dos requisitos legais (art. 44, I,
do CP), a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a
saber, prestação pecuniária, no valor de 04 salários mínimos, bem como prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena substituída.
Neste ponto, não assiste razão à apelante ao pleitear a
redução da prestação pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta dos autos que a ré era professora e doutoranda pela
USP, além de corretora de imóveis (cf. fls. 109/112), possuindo, assim, condições de
arcar com a prestação pecuniária de lhe foi imposta, cuja redução poderia gerar a
sensação de impunidade.
Da mesma forma, em razão das profissões de professora e
corretora de imóveis não se pode afirmar que a apelante é pobre na acepção jurídica do
termo, rejeitado, assim, o pedido de assistência judiciária gratuita.
Igualmente afastada a possibilidade de a ré responder sem a
aplicação de penas alternativas ou restritivas de direito até o trânsito em julgado da
decisão para se garantir a presunção da inocência, pois é possível a execução
provisória da pena.
Nessas circunstâncias, pelo meu voto, rejeitava as
preliminares arguidas e, no mérito, negava provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
22
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO SALE JUNIOR
12ED9130
23
28
Declarações de
Votos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
1314977C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500296-62.2018.8.26.0536 e o código de confirmação da tabela acima.